Tribunal: TJES
Processo: 5000223-92.2023.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-92.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEYSON KEOMA LAUER DA SILVEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO ACOMODAÇÃO DO AUTOR EM VOO SEGUINTE. NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA NÃO PERDER O SEU COMPROMISSO DE TRABALHO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.749,96
)
E MORAIS (R$ 1.000,00). MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°: 5000223-92.2023.8.08.0055

Recorrente: GLEYSON KEOMA LAUER DA SILVEIRA

Recorrido: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7277242).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GLEYSON KEOMA LAUER DA SILVEIRA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser majorado.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que a recorrida falhou na prestação dos serviços, o que gerou prejuízos materiais e morais à parte autora.

No que tange aos prejuízos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que a parte recorrente não disponibilizou outro voo no mesmo dia (oferta de voo apenas para o dia seguinte), fazendo com o que o recorrido alugasse um veículo para não perder o seu compromisso profissional.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“[...]o requente precisou ajuizar ação para ver o seu direito reconhecido, bem como teve que viajar por horas em um veículo quando em verdade, sua expectativa seria chegar em menos tempo ao seu destino se tivesse ido de aviã
o
” (
sic
– ID 7277235, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLEYSON KEOMA LAUER DA SILVEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)